Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708498-35.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA APELADO: WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Quattror Comercial Ltda. contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela cautelar antecedente proposta por Wlight Comércio e Importação de Materiais Elétricos EIRELI - EPP, julgou o pedido parcialmente procedente (ID no 30876611). 2. Defiro a realização de sustentação oral, conforme ID no 32424771. 3. Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta, pois as questões inerentes ao Agravo Interno no 0717666-69.2021.8.07.0000 de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, não prejudicam o julgamento da apelação. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO